Tribunal: CARF
Processo: 16682.720826/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720826/2018-34
ACÓRDÃO
9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. HABITUALIDADE. PERCENTUAL SOBRE
SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL.
A parcela “gratificação contingente”, paga com habitualidade, integra o
salário-de-contribuição de contribuição previdenciária e de terceiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (relator), que dava provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
2

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 1.210/1.233) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.281/1.290) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado
nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste
Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida, em sessão de 14/09/2022, pela 2.a Turma Ordinária da 2.a
Câmara da 2.a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão n.o 2202-009.180 (e-fls. 1.182/1.203), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba
‘Gratificação Contingente’”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial
seguem:

EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. EXPRESSA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
gratificação contingente, expressamente vinculada ao salário, com previsão
sistemática de pagamento e condicionada ao exercício das atividades do segurado
junto ao sujeito passivo.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício e por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto,
que deu provimento parcial.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
3

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção, consubstanciada no
Acórdão n.o 2401-005.284, Processo n.o 16682.721450/2013-71 (e-fls. 1.215/1.216), que por
reconhecimento de omissão e adoção de efeitos infringentes modificou o resultado do acórdão
n.o 2401-004.562, que não analisou os efeitos da Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 da
SDI-1 do TST, cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2007
(...)
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. NORMA COLETIVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Nos termos do art. 7o, XXVI, da Constituição da República, deve ser prestigiado o
pactuado em norma coletiva, invocando-se o princípio da autonomia da vontade
coletiva, desde que não haja o desrespeito a norma de ordem pública ou má-fé.
Logo, a gratificação contingente, prevista em norma coletiva e paga em parcela
única, é devida apenas aos empregados em atividade e têm natureza jurídica
indenizatória, sendo descabida a extensão das referidas parcelas aos inativos e a
sua integração aos proventos de complementação de aposentadoria. Incide a
Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 da SbDI-1 do TST.
(...)
A referida temática da decisão paradigmática não foi modificada na Câmara
Superior ao se julgar recurso decidido na forma do Acórdão n.o 9202-008.344.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 938/963), após notificado em 03/12/2018, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 258/283).
O lançamento, no que ainda importa ao debate, se efetivou por meio de Auto de
Infração de contribuições previdenciárias patronais (contribuições da empresa destinadas à
Seguridade Social, e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho - GILRAT) e
terceiros, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços não declaradas em GFIP, apuradas para o período de
01/2014 a 12/2014.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
4
Consta que, na época, a fiscalizada era uma subsidiária integral da Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobrás, com objeto social de efetivar operações de transporte e armazenagem
de granéis, petróleo e seus derivados, por meio de dutos, terminais, embarcações, dentre outros.
Consta que a fiscalização extraiu da Folha de Pagamentos a rubrica 1469 –
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE –, que se refere a pagamentos realizados a diversos segurados
empregados. Intimada para apresentar os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT, com a previsão de
pagamento da rubrica 1469, adveio resposta apresentando os documentos, "Marítimo ACT 2013",
"Marítimo ACT 2014", "FNP ACT 2013", "FNP ACT 2014", "FUP ACT 2013" e "FUP ACT 2014", e
informando que não houve pagamento da rubrica no ano de 2015.
A fiscalização ao examinar a norma coletiva entendeu que a rubrica é verba que
deve compor o salário de contribuição, pois foi paga a todos os funcionários nos anos de 2013 e
2014, e, especialmente, pagou-se, em parcela única, a tal Gratificação Contingente, durante todo
o período de 2007 até 2014. As cláusulas assim se apresentavam, em suma:
2007 a 2009 - Cláusula 96 - 80% (oitenta por cento) da sua remuneração normal, excluídas
as parcelas de caráter eventual ou médias, a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2007 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2007.
2010 - Cláusula 3a - 100% (cem por cento) da sua remuneração normal, excluídas as
parcelas de caráter eventual ou médias, ou R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que for maior, a
todos os empregados admitidos até 31 de agosto de 2010 e que estejam em efetivo
exercício em 31 de agosto de 2010.
2011 a 2013 - Cláusula 4a - 100% (cem por cento) da sua remuneração normal, excluídas
as parcelas de caráter eventual ou médias, ou R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que for maior,
a todos os empregados admitidos até 31 de agosto de 2011 e que estejam em efetivo
exercício em 31 de agosto de 2011.
2013 a 2015 - Cláusula 4a - 100% (cem por cento) da sua remuneração normal, excluídas
as parcelas de caráter eventual ou médias, ou R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), o
que for maior, a todos os empregados admitidos até 31 de agosto de 2013 e que estejam
em efetivo exercício em 31 de agosto de 2013.
2014 - Cláusula 3a - 106% (cem por cento) da sua RMNR com ATS, ou R$ 7.668,00, o que
for maior, a todos os empregados admitidos até 31 de agosto de 2014 e que estejam em
efetivo exercício em 31 de agosto de 2014.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 09-70.880 - 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 1.055/1.090),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação para excluir a diferença de GILRAT apuradas com base nos valores declarados em
GFIP, para as competências 01/2014 e 02/2014, no mais mantendo a exigência fiscal. O
lançamento em relação ao mérito da “Gratificação Contingente” foi mantido.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.100/1.134),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
5
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que as matérias a seguir não
foram admitidas: “incidência de contribuições previdenciárias sobre a PLR paga a contribuintes
individuais e administradores”; “incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas
‘Gratificação Extraordinária Gerencial’ e ‘Bônus de Desempenho’”; e “incidência de contribuições
previdenciárias sobre pagamentos efetuados a funcionários da empresa controladora”.
Ademais, para a matéria admitida (Gratificação Contingente), o acórdão
paradigmático n.o 2401-004.107 não foi aceito como efetivo paradigma apto para caracterizar
dissídio jurisprudencial.
Houve interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 1.324/1.327),
confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em relação a
temática já destacada com indicação paradigmática correlata.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e decotar do lançamento a incidência sobre a
chamada Gratificação Contingente.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “incidência de contribuições previdenciárias sobre a
verba ‘Gratificação Contingente’”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, especialmente insiste na necessidade de aplicação da Orientação
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
6
Jurisprudencial Transitória n.o 64 SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que analisou os
mesmos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e afastou o caráter remuneratório. Sustenta que se
trata a referida rubrica de uma espécie de “abono único”, pago uma única vez, em parcela única.
Essa seria a natureza jurídica da verba, não se incorporando ao salário, de modo a não ser base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.361/1.366) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta quanto ao conhecimento do recurso.
No mérito, reiterou as razões da decisão recorrida, a qual adotou o acórdão CARF
n.o 9202-008.604 e, relativamente à Orientação Jurisprudencial (OJ) Transitória n.o 64 SDI-1 do
TST, entendeu não ser a OJ vinculante, pelo que não a aplicou.
Sustenta o caráter remuneratório da referida verba, uma vez que os Acordos
Coletivos de Trabalho (ACT) se repetiram no tempo, logo havendo habitualidade, não sendo
pagamento eventual, ainda que pago uma vez por ano. Pondera que não se tratava de Convenção
Coletiva de Trabalho, mas de Acordo Coletivo de Trabalho, o que não desvincularia do salário, haja
vista que apenas a Convenção Coletiva de Trabalho teria força normativa para desvincular do
salário e o cálculo da verba era um percentual da própria remuneração, de forma a vinculá-lo ao
salário.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão n.o
2202-009.180, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:
(i) Matéria: “incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba
‘Gratificação Contingente’”
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
7
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-005.284

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze)
dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização de contribuições
previdenciárias e de terceiros com lançamento de ofício em razão de entendimento da fiscalização
no sentido de que o pagamento da chamada Gratificação Contingente pela Petrobrás ou por
empresa do seu Grupo Econômico (a recorrente fazia parte do Grupo à época do lançamento)
caracteriza base de cálculo das contribuições. Em ambos os acórdãos há previsão da Gratificação
Contingente em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e as cláusulas dos ACT se repetem no tempo.
Não há previsão em CCT e o valor é um percentual do salário. Este é o contexto fático-probatório
delimitado de forma similar no acórdão paradigma e no acórdão recorrido.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
8
De um lado, o aresto indicado como paradigma entendeu que o pagamento da
verba não caracteriza salário de contribuição, especialmente diante da Orientação Jurisprudencial
Transitória n.o 64 SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que analisou os mesmos Acordos
Coletivos de Trabalho (ACT) e afastou o caráter remuneratório, ainda que os ACT tenham se
repetido no tempo e o valor fosse calculado sobre um percentual da remuneração.
Doutro lado, o acórdão recorrido entendeu que o pagamento da verba Gratificação
Contingente é sim salário de contribuição, sendo base de cálculo de contribuições, não sendo a
Orientação Jurisprudencial Transitória n.o 64 SDI-1 do TST vinculante aos Conselheiros do CARF,
devendo imperar na tomada da decisão o fato de ser a verba paga por força de ACT e não de
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, de modo que a rubrica se vincula ao salário por inexistir
ato normativo desvinculando-o, além de ter sido calculada em percentual do salário e ter se
repetido no tempo com a manutenção de cláusulas similares nos ACT de cada momento
negociado, o que demonstraria habitualidade com sistemática reiteração.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- Incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba “Gratificação
Contingente”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, considerando o racional do precedente invocado.
Sustenta especialmente a necessidade de aplicação do entendimento dado pela
Orientação Jurisprudencial Transitória n.o 64 SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
daria o correto norte para a solucionar a situação, considerando, inclusive, a natureza jurídica da
verba como “abono único” e como verba indenizatória no contexto das negociações coletivas, eis
que prevista em Acordos Coletivos de Trabalho – ACT.
O caso está detalhadamente relatado alhures.
Em sessão de julgamento primeva, em Turma Ordinária do CARF, tive a
oportunidade de participar do Colegiado a quo e em decisão majoritária acompanhei a relatoria. É
dessa decisão e do entendimento esposado nela que se recorre. Entendeu-se que a “Gratificação
Contingente” é base de cálculo de contribuições previdenciárias e de terceiros em razão de caráter
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
9
remuneratório que possuiria, haja vista sua reiteração no tempo que caracterizaria habitualidade,
ademais não vinculante a Orientação Jurisprudencial Transitória n.o 64 SDI-1 do TST.
O assunto não é simples, sendo envolto de muitas divergências, especialmente por
força da jurisprudência da Justiça do Trabalho sobre a denominada “Gratificação Contingente”
prevista em Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados pela Petrobrás, ou por empresa do
grupo Econômico da referida Companhia, com seus empregados, representados pela entidade
sindical.
Como exemplo de flagrante complexidade e problematização da situação, observo
que a decisão paradigmática é uma decisão de embargos de declaração com efeitos infringentes,
uma vez que em primeira assentada a Turma paradigmática havia entendido que a rubrica teria
nítido caráter remuneratório, todavia, após aclaratórios, que requereu plena e expressa
manifestação sobre os efeitos da Orientação Jurisprudencial (OJ) Transitória n.o 64 SDI-1 do TST, o
Colegiado prolator do acórdão paradigma trouxe ao debate uma ampla análise dos julgados do
Poder Judiciário para assentar, com efeitos infringentes, a ausência de caráter remuneratório,
acolhendo os embargos de declaração por omissão com o chamado “efeitos infringentes”, haja
vista a posição majoritária e consolidada da Justiça do Trabalho, com competência para
determinar a natureza das verbas pagas aos trabalhadores, decidindo reiteradamente que a
referida rubrica, com natureza jurídica de abono único, é paga pela Petrobrás ou por empresa de
seu grupo econômico, com previsão expressa em ACT, sem natureza salarial, afastando, assim, a
possibilidade de incidência de contribuições sobre tal rubrica.
O assunto, por sua vez, não é novo neste Colegiado, conforme decisões recentes
nos Acórdãos ns.o 9202-011.233 e 9202-011.232, ocasião em que, especialmente com fulcro na OJ
Transitória n.o 64 SDI-1 do TST, este Conselheiro se debruçando adequadamente sobre a temática
tributária de referência, revisitando as questões jurídicas postas, inclusive em relação aos
precedentes da Justiça do Trabalho e do STJ, com as devidas escusas, se reposicionou para se
curvar a orientação do Poder Judiciário, ainda que vencido na 2.a Turma da CSRF.
Fato é que o caso demanda uma solução diferente da adotada por mim inicialmente
no julgamento primevo em Turma Ordinária e é salutar participar desta ocasião de uniformização
na CSRF para adequada aplicação da norma. O pondo nodal é a necessidade do julgador
administrativo se curvar aos entendimentos do Poder Judiciário quando majoritariamente
consolidados, ainda que não vinculantes, mas bem sedimentados com constância no tempo.
Veja-se. A Orientação Jurisprudencial Transitória n.o 64 do TST, cujo órgão judicante
é a SDI-1 (Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho),
contém o seguinte enunciado:
PETROBRAS. PARCELAS GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) DEFERIDOS POR
NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO
SALARIAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
10
As parcelas gratificação contingente e (...), concedidas por força de acordo
coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única vez, não
integram a complementação de aposentadoria.
Observação: (DEJT divulgado em 03, 04 e 05.12.2008)
Grifei com destaques
Referido enunciado tangencia entendimento segundo o qual a “Gratificação
Contingente” paga pela Petrobrás (ou por empresa do seu Grupo), de uma única vez no ano,
prevista em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), não integra a remuneração ou salário, inclusive
não será utilizada para fins de aposentadoria.
Observe-se a seguinte decisão com aplicação prática da OJ Transitória 64/SDI-1/TST:
RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELAS RECLAMADAS. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS. ANÁLISE CONJUNTA. GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) PREVISTAS
EM NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO
SALARIAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Segundo a diretriz fixada na Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 da SbDI-
1 do TST, as parcelas gratificação contingente e (...), concedidas por força de
acordo coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única
vez, não integram a complementação de aposentadoria. Dessa orientação
divergiu o acórdão recorrido. Recurso de revista parcialmente conhecido e
provido.
(RR-123200-09.2008.5.04.0202, 1a Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da
Costa, DEJT 29/09/2017).
Ademais, como trazido no acórdão paradigma, no julgamento do Recurso de Revista
n.o 738054-56.2001.5.09.0654, a 5a Turma do TST, por intermédio do voto da lavra do eminente
Ministro Emmanoel Pereira, reconheceu-se a natureza indenizatória da denominada “gratificação
de contingente”, conforme se observa da transcrição a seguir:
2. MÉRITO
PETROBRÁS. PARCELA (...) DEFERIDAS POR NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA
ATIVA.
NATUREZA
JURÍDICA
NÃO
SALARIAL.
NÃO-INTEGRAÇÃO
NA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

Limita-se a controvérsia em definir a natureza jurídica imanentes às
parcelas creditadas aos empregados da ativa, ligados à PETROBRAS, a título de (...)
e "gratificação de contingente".

No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a questão não mais comporta
questionamento. Em termos gerais, a Corte entende que a parcela instituída por
negociação coletiva com destinação específica aos empregados em atividade a
serem pagas uma única vez e não incorporadas ao salário não são passíveis de
reflexos na complementação de aposentadoria. É o que deflui da Orientação
Jurisprudencial no 346 da SBDI-1, abaixo reproduzida:
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
11
ABONO
PREVISTO
EM
NORMA
COLETIVA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO APENAS AOS EMPREGADOS EM
ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DJ 25.04.07
A decisão que estende aos inativos a concessão de abono de
natureza jurídica indenizatória, previsto em norma coletiva apenas
para os empregados em atividade, a ser pago de uma única vez, e
confere natureza salarial à parcela, afronta o art. 7o, XXVI, da CF/88.

No caso em foco, relativo à PETRO e PETROBRAS, o TST também pacificou
entendimento. As parcelas creditadas aos empregados da ativa, em parcela única,
sem reflexo em outras verbas, a título de (...) e "gratificação de contingente"
revestem-se de natureza indenizatória e, por isto, não comportam extensão aos
inativos.

Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes específicos à
PETROBRAS e PETROS:
"GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...) ACORDO COLETIVO REPERCUSSÃO NA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROBRAS. Não se há falar em
ofensa ao art. 457, § 1o, da CLT, pela peculiaridade registrada na decisão
Regional, de que as verbas deferidas não se incorporam ao salário, já que os
abonos concedidos o foram a título de participação nos resultados, conforme
firmado em acordo coletivo, e pagos em parcela única. Recurso de Embargos
não conhecido" (E-RR- 44387/2002-900-11-00, Rel. Min. Carlos Alberto Reis
de Paula, DJ 22/06/07);

"EMBARGOS.
PETROBRAS
–
(...).
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
INCORPORAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. 1.
Não se identificam elementos hábeis à declaração da natureza salarial das
verbas gratificação contingente e (...). A inexistência de habitualidade afasta,
de imediato, a incorporação das parcelas ao contrato de trabalho, não
havendo falar em violação ao artigo 457, § 1o, da CLT. 2. O art. 7o, XI, da
Constituição da República não foi prequestionado, nos termos da Súmula no
297 do TST. Embargos não conhecidos" (E-RR- 44381/2002-900-11-00, Rel.
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 25/05/07);

"GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E (...). NATUREZA DA PARCELA. ACORDO
COLETIVO. Deve-se prestigiar o pactuado entre empregados e empregadores
por meio de convenções e acordos coletivos de trabalho, sob pena de
violação ao disposto no art. 7o, inc. XXVI, da Constituição da República. A
flexibilização no Direito do Trabalho, fundada na autonomia coletiva privada,
permite a obtenção de benefícios para os empregados com concessões
mútuas. Portanto, se as partes decidiram vedar a incorporação das verbas
em apreço na remuneração, não se pode dar interpretação elastecida ao
instrumento normativo. Recurso de Embargos de que não se conhece" (E-RR-
785.415/2001.5 Rel. Min. João Batista Brito Pereira, DJ 02/02/07).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista, para, reconhecendo
a natureza indenizatória das parcelas denominadas (...) e "gratificação de
contingente", julgar improcedente todos os pedidos deduzidos na petição inicial.
(...).
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
12
(AIRR e RR - 738054-56.2001.5.09.0654, 5a Turma, Relator Ministro Emmanoel
Pereira, DEJT 20/06/2008)
Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao ser chamado para decidir
sobre a natureza jurídica da “Gratificação Contingente” entendeu que:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR
APOSENTADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
DEFINIÇÃO DA
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
ABONOS
DENOMINADOS
"GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE" E "(...)". QUESTÃO INTIMAMENTE VINCULADA AO EXTINTO
CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
I. Compete à Justiça do Trabalho o processamento e o julgamento de ação
trabalhista em que se discute sobre se os abonos pagos aos trabalhadores em
atividade possuem natureza salarial, hipótese em que repercutiriam na
complementação dos proventos do autor.
II. Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no CC n. 38.915/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção,
julgado em 11/2/2004, DJ de 15/3/2004, p. 148)
Doutro lado, analisando o RE n.o 565.610, Tema 20 da Repercussão Geral do STF,
colhe-se no voto de Sua Excelência Ministro Luiz Fux, a partir do inteiro teor do precedente, que
só deve compor base de cálculo das contribuições previdenciárias a rubrica passível de ser
computada no cálculo dos proventos da aposentadoria, haja vista o caráter contributivo do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, diversamente da seguridade social em si mesma
tangenciada também pela assistência social e pela saúde, estas últimas sendo financiadas por toda
a sociedade sem necessidade de observância ao regime contributivo que exige contribuições e
consequentes benefícios. Veja-se:

(...), é certo que a Seguridade Social no Brasil é entendida como um
conjunto de ações nas áreas de: saúde, assistência social e previdência. Em
relação às ações voltadas à previdência, o país adotou o modelo de seguro social
Bismarckiano, ou seja, um modelo de financiamento essencialmente contributivo,
custeado pela categoria beneficiada, ainda que o benefício não tenha exata
correlação com o montante pago. Para os demais segmentos da Seguridade Social
(saúde e assistência), diante da universalidade de cobertura independentemente
de contribuição por parte do segurado, adotou-se um modelo de financiamento
baseado em contribuições, fundado na solidariedade social e na proteção
universal.

Daí porque se dizer que as contribuições previdenciárias são as que mais se
aproximam de um modelo de seguro social clássico, diferentemente das demais
contribuições para a seguridade social, em que a correlação entre a categoria que
contribui e a clientela beneficiada é praticamente impossível, diante da proteção
irrestrita de toda sociedade - no caso da saúde - e da cobertura assistencial
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
13
independente de contribuição, mantida pelos demais membros da sociedade - no
caso da assistência.

(...) enquanto os recursos provenientes de contribuições previdenciárias,
por sua vez, só podem ser aplicados na Previdência Social (artigo 167, inciso XI da
Constituição Federal). Esse, inclusive, é um dos argumentos da doutrina que
critica o desvirtuamento da solidariedade de grupo em relação às demais
contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social.

O mesmo não se pode dizer em relação à Previdência Social, cujo caráter
contributivo é expresso na redação do caput, do artigo 201, da Constituição
Federal: (...)

(...). Por outro lado, o caráter contributivo do Regime Geral da Previdência
Social impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao
segurado qualquer contraprestação, seja efetiva ou potencial, em termos de
serviços ou benefícios.

É dentro desse contexto que a base de cálculo das contribuições
previdenciárias deve ser interpretada, a fim de refletir o modelo de seguro social
pelo qual optou o constituinte de 1988.

Assim, para fins de interpretação do conceito “folha de salários”, é preciso
levar em consideração não só a redação do art. 195, I, da Constituição Federal,
como também as demais disposições referentes ao regime geral de previdência
social contidas no texto constitucional.

Sob essa ótica, faz-se necessário atentar para o que determina o § 11, do
art. 201, da Constituição, (...).
(...)

Da interpretação conjunta entre os dois dispositivos, artigo 201, caput e §
11 e artigo 195, inciso I, “a”, da Constituição, extrai-se que só deve compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador aquelas parcelas
pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência,
serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Grifei com destaques
Efetivamente, do mencionado § 11 do art. 201, da Constituição Federal, colhe-se a
necessidade de que a rubrica seja computada no cálculo da futura aposentadoria, para se ter
como tributável pela contribuição previdenciária:
Art. 201, § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
grifei
O caso dos autos bem demonstra que a verba não comporá cálculo de
aposentadoria, não tendo futura consequência em repercussão em benefícios, conforme
enunciado sumulado pelo TST, haja vista não ser interpretado nem como salário, nem como
remuneração em sentido lato sensu, compreendendo o Poder Judiciário Trabalhista que não é
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
14
verba de natureza salarial, mas sim verba indenizatória que nasce a partir da negociação coletiva
sem condicionamento com metas ou resultados para ser paga uma única vez considerando cada
negociação individualmente acordada.
Em apelação cível o Tribunal Regional Federal da 3.a Região já decidiu que:
- As chamadas “gratificações contingentes” (definidas em Acordos Coletivos
firmados entre 2007 e 2014 entre o sindicato e a Petrobras, a serem pagas aos
empregados da ativa) não têm natureza remuneratória e são devidas apenas aos
empregados ativos durante a validade do referido acordo, não se estendendo a
inativos e pensionistas (precedentes do E.TST, OJ 64). Portanto, essas
gratificações contingentes não são devidas aos anistiados políticos pela Lei no
10.559/2002.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003799-32.2018.4.03.6105,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/10/2022,
DJEN DATA: 25/10/2022)
Vê-se que o Poder Judiciário, por seus vários órgãos judicantes, com manutenção de
entendimento ao longo dos anos, vem entendendo que a “gratificação contingente”, acordada
pela Petrobrás ou empresa do Grupo, por meio de norma coletiva, não tem natureza
remuneratória, tampouco natureza salarial, tendo natureza indenizatória.
Neste diapasão, importa destacar que, em recente Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário, sua Excelência o Ministro André Mendonça bem explicou o tema 20 do STF:
“A teor do Tema RG no 20, compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza
indenizatória não fazem parte dessa base imponível”.
Grifei
(RE 510128 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-
02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-
2024).
A compreensão que se extrai é que se firmada em norma coletiva, inclusive em
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), sem qualquer contrapartida em resultados ou em metas, não
se vinculando ao trabalho em si mesmo, a “Gratificação Contingente” nos termos dos ACT
firmados pela Petrobrás ou empresa do Grupo se apresenta como de índole indenizatória
decorrente da própria negociação coletiva pactuada, especialmente quando firmada com caráter
de abono único (prevista para ser paga em parcela única anual decorrendo do acordo coletivo
firmado), sendo, portanto, de viés não habitual ao se considerar a não ultratividade da norma
coletiva e o prazo certo do instrumento de negociação coletiva com pagamento único previsto e
dado por cada instrumento.
Dito isto, não fosse suficiente toda a compreensão de que a verba é indenizatória,
conforme jurisprudência do Poder Judiciário, nascida como contrapartida da negociação coletiva
que pressupõe renúncias, concessões e compensações, sendo aí que exsurge o caráter
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
15
indenizatório, ainda importa analisar três alegadas situações específicas do que seriam elementos
da independência da tributação que justificariam a incidência tributário-previdenciária, quais
sejam:
a) A “Gratificação Contingente” foi firmada em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
e não em Convenção Coletiva de trabalho (CCT), não sendo desvinculada do
salário por força de lei ou de ato normativo equiparado à lei como o é a CCT;

b) A “Gratificação Contingente” foi habitual, o que, para fins fiscais, a torna um
“ganho habitual” tributável, vez que houve reiterados ACT com a previsão do
pagamento dela ao longo de períodos sequenciados; e

c) A “Gratificação Contingente” foi paga em percentual do salário para
empregados da ativa, o que a vincula ao trabalho e ao próprio salário.
Passo à análise.
Quanto ao item “a” (firmada em ACT e não em CCT), tem-se vetusta jurisprudência
no CARF e, quiçá, ainda contemporânea, pois ao que consta há quem a adote, no sentido de que
uma verba paga uma única vez por força de ACT – um abono único –, deve ser tributável,
considerando entenderem que apenas se “previsto em lei” como expressamente desvinculado do
salário (“por força de lei”) não integraria o salário-de-contribuição.
Os que adotam esse pensamento acatam como “previsto em lei” o abono único
quando exclusivamente estabelecido em CCT, considerando que este instrumento de negociação
coletiva (apenas ele) seria um ato de “caráter normativo” por força de lei (CLT, art. 611) elaborado
por “terceiros” (sindicatos das categorias) impondo “deveres” para o empregador, ainda que
contra sua própria vontade, portanto equiparando-a com a lei. O ACT, lado outro e
diferentemente, não teria “caráter normativo” por força de lei, sendo nele expressada a vontade
da própria empresa.
Adicionalmente, o Ato Declaratório n.o 16/2011, baseado na aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, prevê em seu texto
unicamente o termo Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, a conferir: “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”.
A questão é que, hodiernamente, não pairam dúvidas que a previsão do abono
único em ACT – Acordo Coletivo de Trabalho também gera o mesmo efeito de um abono de
parcela única dado em CCT, inclusive sendo acolhido em remansosa jurisprudência do STJ, de
longa data. Veja-se, por exemplo, esse antigo precedente:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
COBRADA PELO SENAI. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
16
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO.
1. De acordo com o § 9o, alínea e, item 7, do art. 28 da Lei no 8.212/91, não
integram o salário-de-contribuição, exclusivamente para os fins desta Lei, as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário".
2. Tendo em vista que a Lei no 8.212/91 aplica-se, no que couber, à contribuição
social devida ao SENAI, contribuição que, aliás, tem a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados, então no caso deve ser observada a jurisprudência do STJ,
que se firmou no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o
abono previsto em acordo coletivo de trabalho e recebido em parcela única
durante o ano (ou seja, importância recebida a título de ganho eventual).
3. Ainda que o Tribunal de origem haja reconhecido a natureza remuneratória dos
abonos estipulados nos acordos coletivos de trabalho, visto que tais abonos foram
previstos nas cláusulas dos acordos coletivos que tratam de reajuste salarial ou,
então, nas cláusulas referentes a vale-refeição/alimentação, é fato incontroverso
nos autos, inclusive consignado no acórdão recorrido, que os abonos foram
recebidos pelos empregados dos Correios em parcela única (ou seja, foram
recebidos a título de ganhos eventuais, sem habitualidade).
4. No julgamento do recurso especial, não se fez necessário o reexame de provas,
tampouco a interpretação das cláusulas dos acordos coletivos de trabalho
juntados aos autos; houve apenas uma nova valoração jurídica dos fatos
incontroversos consignados no acórdão recorrido. Logo, não se aplicam as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Também não se aplica a Súmula 283/STF porque a decisão referente ao
provimento do recurso especial encontra-se fundada no reconhecimento da
contrariedade à primeira parte, e não à segunda parte do item 7 da alínea "e" do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o que independe da natureza remuneratória de
tais abonos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.386.395/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013)
Também, tem-se esse outro precedente mais recente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO DE PROVA. ADEMAIS, A DECISÃO RECORRIDA SE FUNDAMENTA,
BASICAMENTE, NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.212/1991 (ART. 28, § 9o).
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise a respeito da eventualidade das importâncias recebidas a título de
abono previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, para o fim de se avaliar a
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
17
incidência ou não da contribuição previdenciária não depende de apreciação de
matéria fático-probatória, pelo que não há falar em incidência da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, a decisão está em conformidade com o entendimento jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgInt no REsp. 1.581.674/SP, Rel.
Min. Sérgio Kukina, DJe 16.5.2018 e AgRg no REsp. 1.502.986/CE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
3. Lado outro, também não se acolhe a assertiva de que a apreciação da matéria
usurparia da competência da Suprema Corte, em virtude de ter sido dirimida a
controvérsia com base na Lei Federal 8.212/1991, em seu art. 28, § 9o.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.648.151/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019)
Importa, outrossim, destacar que, posteriormente ao Ato Declaratório n.o 16/2011,
foi acrescentado na lista de dispensa de contestar e de recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (tema em relação ao qual se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, com
suas posteriores alterações, e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o, da Portaria PGFN No 502, de
2016, com suas posteriores alterações) o seguinte:
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016)
(...)
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A presente lista será constantemente atualizada e contém:
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do
STF e/ou de Tribunal superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos
repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se aplica o
disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016.
(...)
SUMÁRIO
1. Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02
e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016:
(...)
1.17 - FGTS
(...)
d) Abono único. FGTS. Não incidência
Resumo: O STJ adota o entendimento de que não há incidência da contribuição ao
FGTS sobre o abono único, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade. [grifei]
Precedentes: AgRg no Ag no 1.428.829/MG, REsp no 819.552/BA, REsp no
1.062.787/RJ, AgRg no REsp no 1.386.395/SE, REsp no 1.155.095/RS, AgInt no REsp
no 1.581.674/SP e AgInt no AREsp no 1.065.148/SP.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
18
Referência: Nota PGFN/CRJ/No 46/2018 [Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF – Acesso em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/nota-sei-46-2018.pdf].
Data da inclusão: 11/07/2018.
Referido tema incluso na lista de dispensa de contestar e de recorrer estabelece
que, para fins do FGTS, o pagamento de “abono único”, previsto em acordo ou convenção coletiva
de trabalho, não vinculado ao salário e não habitual, não é base de cálculo de contribuição.
Decerto que o caso dos autos não trata de FGTS, porém o racional é o mesmo para
as contribuições previdenciárias e de terceiros, além do mais o parecer técnico da PGFN de
identificação Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF contém em sua fundamentação
decisões relacionadas ao FGTS, mas também com contribuição previdenciária e com contribuição
destinada ao SENAI (contribuição para Terceiros). No parecer é citado, inclusive, que lá atrás havia
sido editado o Ato Declaratório n.o 16/2011 (Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011) e diz que o
assunto do “abono único” não ser tributável “não é novidade nesta Procuradoria-Geral” e que “a
questão não ostenta contornos constitucionais”.
Tem-se um parecer dando ao “abono único” no contexto da contribuição para o
FGTS o mesmo tratamento destinado para as contribuições previdenciárias e de Terceiros.
Especialmente, consta no parecer:
“4. Da leitura dos julgados supratranscritos, constata-se que é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a importância paga a título de abono
único (pago em caráter eventual e sem periodicidade), estipulado em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário-de-
contribuição, ...”.

“7. No âmbito da PGFN, em 2011, com base no entendimento firmado no REsp no
434.471/MG, REsp no 1.125.381/SP, REsp no 840.328/MG e REsp no 819.552/BA
(os quais, embora tratem especificamente sobre a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o abono único, seguem fundamento e linha de raciocínio
semelhante aos casos acima transcritos acerca do FGTS), ...”.
De mais a mais, o Parecer dado na Nota SEI no 46/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF deve
ser entendido como vinculante por se tratar de “parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”. É imposição da norma regimental posta na
alínea “c” do inciso II do art. 98 do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, com suas posteriores alterações.
Ainda que possa ser alegado que assinado por Procurador Adjunto, o art. 2.o, inciso
III, da Portaria n.o 502, de 2016, com redação dada pela Portaria n.o 19.581, de 19 de agosto de
2020, iguala o parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ao parecer
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso de sua
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
19
competência estabelecida pelo art. 83 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF n.o 36, de 2014, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular. Não mais se exige ato declaratório aprovado por Ministro de Estado para que
se tenha o efeito vinculante.
Por conseguinte, não há dúvidas de que o “abono único”, considerado como tal
àquele pago em parcela única sem habitualidade e sem vínculo com o salário pode ser previsto em
ACT e não apenas em CCT.
Observe-se que a Lei n.o 8.212 (item 7, alínea “e” do § 9o do art. 28) não exige o
requisito trazido em alguns julgados do CARF de obrigação de ser desvinculado do salário “por
força de lei”, o que validaria apenas a CCT e afastaria o ACT. Veja-se o conteúdo normativo da lei:
Art. 28, § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)
Grifei
Considerando a normativa legal posta acima não há uma exigência “por força de
lei”. A problemática possivelmente se difundiu em razão do Decreto n.o 3.048, que regulamentou
a Lei n.o 8.212, ter passado por modificações ao longo dos tempos e em dada ocasião ter cunhado
a expressão “abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei” (grifei, redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Originalmente, o Decreto n.o 3.048, de 1999, não trazia a expressão “por força de
lei” (reproduzindo corretamente o texto legal), entretanto, posteriormente, com a redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999, a expressão “por força de lei” foi inserida como “novidade”, ainda
que não refletisse uma identidade com o texto normativo do item 7 da alínea “e” do § 9o do art.
28 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998. De toda sorte,
atualmente, em razão do Decreto n.o 10.410, de 2020, não se fala mais em abonos expressamente
desvinculados do salário “por força de lei” e o próprio STJ já havia afastado a interpretação que
exigia a observância dessa expressão, pautando-se exclusivamente no texto de lei (item 7, alínea
“e” do § 9o do art. 28, Lei n.o 8.212) e não no decreto, conforme julgados abordados alhures.
Logo, não há contexto normativo e jurisprudencial para não acatar abono único
previsto em ACT, não sendo a isenção exclusiva de abono único adotado em CCT.
Quanto ao item “b” (habitualidade decorrente de reiterados ACT que a
pactuaram), tem-se jurisprudência no CARF no sentido de que seria habitual o abono único, pago
em parcela única no ano, sendo base de cálculo tributável de contribuições previdenciárias e de
terceiros, quando a rubrica fosse prevista em sequenciadas negociações coletivas. No caso dos
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
20
autos foi paga nos anos de 2013 e 2014, verificando-se a pactuação da “Gratificação Contingente”,
em parcela única, durante todo o período de 2007 até 2014, exceto 2015, por força dos ACT
pactuados.
Muito bem. Com base em jurisprudência do próprio STJ e de precedente qualificado
do STF interpretando normas de direito coletivo trabalhista, entendo que o requisito da
habitualidade não ocorre. Explico.
Importante, de início, conhecer precedente do STJ que conclui pela não
habitualidade dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) reiterativos no tempo. Veja-se ementa do
julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SESI. ABONO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EVENTUALIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não incide contribuição
social sobre o abono pecuniário recebido em parcela única (sem habitualidade),
previsto em acordo coletivo de trabalho.
2. Precedente idêntico: AgRg no REsp 1.386.395/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013.
3. Outros precedentes: AgRg no REsp 1.235.356/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe 25/3/2011; REsp
1.062.787/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
19/8/2010, DJe 31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21/6/2010; REsp 1.125.381/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe de 29/4/2010; REsp 819.552/BA, Rel. p/ acórdão Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2009; REsp 840.328/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 25/9/2006, p. 241;
REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005, p.
155.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.502.986/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015)
Do quadro fático extraído do inteiro teor do julgado da ementa acima colhe-se que:
“Os acordos coletivos aqui analisados reportam-se aos anos de 2003 a 2006”. Ou seja, tem-se
reiterativos ACT e, ainda assim, foi entendido como não habitual o abono único previsto em cada
um dos acordos. Ao decidir o tema, o STJ, como se observou, reformando entendimento da
“habitualidade” dada pelo Tribunal Regional Federal, assentou que não ocorre habitualidade.
A meu ver, a motivação acertada para tal decisão, com um viés de análise mais
minuciosa, perpassa por enfrentar a temática da habitualidade pelo crivo de um “binômio” dado
pelo período base e pela vedação da ultratividade da norma coletiva. Veja-se.
No caso dos autos ou do precedente citado do STJ (em contexto similar), tem-se
várias ACT se repetindo no tempo, porém a rubrica paga é em parcela única e de uma só vez por
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
21
período base, in casu, uma vez no ano civil ou ano de exercício. Para uma leitura por ano,
segregadamente analisado, não ocorre habitualidade.
Doutro lado, apesar das várias ACT repetirem cláusula similar no tempo, é
importante ter em mente que elas não atendem o requisito de continuidade (critério de habitual),
por ser vedada a ultratividade da norma coletiva, o que afasta o caráter de habitualidade,
impondo a sua leitura de forma segregada por prazo de validade de cada instrumento, sem
extensões.
É que a norma coletiva tem prazo certo e exíguo de validade (não superior a dois
anos), a teor do § 3o do art. 614 da CLT e da Orientação Jurisprudencial n.o 322 do TST que proíbe
o prazo indeterminado, ademais a ultratividade que era prevista na Súmula 277 do TST, quando
não firmada nova norma coletiva com vigência expirada, foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n.o
323, cuja ementa foi assim publicizada:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito
fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1a e da 2a Região ao art.
114, § 2o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na
versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta
reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico
brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)
Entendeu o STF na ocasião que são inconstitucionais a Súmula 277 do TST, bem
como as decisões judiciais que aplicavam o princípio da ultratividade em relação a cláusula de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, isto é, que entendiam pela continuidade no tempo da
previsão pactuada, para além do prazo de vigência dado pelo instrumento coletivo até que nova
negociação surgisse ou que, até mesmo, pretendia uma adesão definitiva da disposição da norma
coletiva como um “direito adquirido” ou uma “incorporação ao contrato individual de trabalho”.
Dito isto, penso que o requisito de continuidade (critério de habitual) não pode ser
dado como o fez o lançamento ao tangenciar um período elastecido entre normas coletivas,
devendo-se observar o caso por período base ou por cada norma coletiva de forma segregada
pelo seu prazo de validade. Neste contexto, não há habitualidade, mas um abono único, com
previsão por instrumento de ser pago de uma única vez. É exatamente nestes parâmetros, com
outras palavras para motivar a decisão, que se portou o STJ no julgamento do AgRg no REsp n.
1.502.986, anteriormente destacado.
Quanto ao item “c” (pago em percentual do salário e para empregados da ativa),
tenho em análise que toda a jurisprudência desenvolvida no TST foi exatamente sobre os ACT da
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
22
Petrobras e de empresas do seu Grupo Econômico (à época do lançamento) assentando que a
“Gratificação Contingente” de seus ACT paga em parcela única, de uma única vez, possui natureza
indenizatória, haja vista se vincular a negociação coletiva, não sendo condicionada a metas, nem a
resultados, não se exigindo nenhuma obrigação de fazer específica do empregado, apresentando,
assim, viés indenizatório pela lógica da sistemática da negociação coletiva, a qual pressupõe
renúncias, concessões e compensações, sendo aí que exsurge o caráter de indenização.
O fato de ser prevista apenas para os empregados da ativa é uma consequência
lógica do instrumento coletivo firmado com os empregados e não com aposentados.
O fato de ser previsto o cálculo do abono único da “Gratificação Contingente” em
percentual do salário, a meu sentir, não vincula, por si só, o abono ao salário. Penso que a
expressão “desvinculado do salário” constante na norma de isenção (item 7, alínea “e” do § 9o do
art. 28, Lei n.o 8.212) deve ser compreendida partindo-se do entendimento de que o abono não
deve ser pago em razão de uma obrigação de fazer ou por se colocar à disposição da empresa, ou
seja, não deve ser pago em razão do trabalho.
Logo, fixar em percentual do salário, apenas para se chegar a um valor base, que
será um valor certo, sem qualquer vinculação efetiva com o trabalho, sendo não habitual por ser
pago uma única vez, com base em cada período, de forma segregada, em concepção de ganho
eventual, não deixa de atender a norma de isenção. A verba continuará sendo de caráter
indenizatório e, portanto, não salarial e não remuneratório.
Não se estará, por si só, vinculando com o salário, mas apenas utilizando o salário
como uma base de cálculo para arbitrar o valor indenizatório para cada empregado em específico,
mantendo-se um padrão de proporcionalidade de caráter igualitário para os desiguais. Veja-se que
se for estabelecido um valor fixo absoluto igual para todos (não tendo um percentual do salário
por parâmetro de base de cálculo) haveria desequilíbrios, haja vista que ao se compara um valor
igual para todos com as faixas salariais de cada um na empresa o montante pode passar a ter
várias representatividades e gerar desequilíbrios. Neste horizonte, parece, inclusive, que a
sistemática de um percentual do salário, sem ser uma contrapartida pelo trabalho, seja mais
razoável para preservar a representatividade de todos e igualar os desiguais. Todos recebendo um
mesmo percentual equilibra as grandezas por regras de proporcionalidade.
Deste modo, não vejo desvirtuamento no caráter indenizatório da verba e não
observo problemas no método de cálculo do abono único dado pela “Gratificação Contingente”, o
qual, como dito, foi analisado pelo TST, nos mesmos termos dos ACT destes autos, ocasião em que
se compreendeu pela natureza indenizatória, não salarial e não remuneratória.
Sendo assim, com razão o recorrente (Contribuinte) para decotar do lançamento a
chamada “Gratificação Contingente” paga com base nos ACT.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
23
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para decotar da base de cálculo do lançamento de ofício os montantes das rubricas da
chamada “Gratificação Contingente” paga com base nos ACT. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial de Divergência do Contribuinte e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar do lançamento a rubrica “Gratificação Contingente”
paga com base nos ACT.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheira Fernanda Melo Leal, Redatora Designada
Quanto à controvertida questão acerca da incidência de contribuição sobre
gratificação contingente, entendo, no presente caso, que deve ser reconhecido o seu caráter
salarial tendo em vista a existência de habitualidade.
Registro, ainda de início, que em oportunidade anterior, participando de sessão
hibrida, me posicionei de forma divergente desta aqui manifestada. Volto, no entanto, a me
posicionar da forma como sempre exteriorizei entendimento, no sentido de que um abono,
prêmio ou gratificação, só pode ser considerado como parcela não salarial caso, dentre outras
características, não tenha, pelo menos, habitualidade. Esse requisito me parece ser imperioso.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”, o que afastaria a
incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais. A Suprema Corte definiu o alcance da
expressão “folha de salários” prevista na Constituição, vez que o texto constitucional preceitua
que as contribuições devidas em função da relação empregatícia incidem sobre a folha de salários.
Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.414 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720826/2018-34
24
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários [...];
Como muito bem colocado pelo conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, dentre
outros, no Acórdão no 9202-010.136, interpretando o dispositivo acima mencionado
sistematicamente com o art. 201, § 11, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com
repercussão geral, que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais
do empregado. Veja-se o texto do referido artigo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da
lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio, segundo
o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da
Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido
disciplinava, antes da Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos
empregadores a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados,
quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto,
remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas
diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se, apenas, a
habitualidade.
No presente caso, segundo se vê no acórdão recorrido, a gratificação contingente
era paga com habitualidade, mais precisamente todos os anos. Isto é, além da marca da
habitualidade, não se pode asseverar que se trataria de parcela única.
Logo, se resta claro que os valores foram pagos habitualmente, devem compor a
base de cálculo das contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão
Geral. Em sendo assim, o recurso deve ser desprovido neste tocante.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal

Fl. 1417
DF CARF MF
Original